Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734786-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NAIARA POLIANA GONTIJO, POLYANA GONTIJO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON LOPES SANTOS AGRAVADO: ALINE MARQUES DA SILVA DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 40328703) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinou a realização de perícia para apurar se os supostos vícios na reforma decorrem de falha na prestação do serviço ou da má utilização do bem, somada à alegada baixa qualidade dos materiais adquiridos pela demandante, bem como impôs o custeio dos honorários periciais integralmente pelas rés. Alegam, em suma, que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, na forma do CPC 95, pois a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo. Apontam perigo de dano na possibilidade de a prova pericial não ser produzido, caso não depositem o valor dos honorários. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A decisão que, na fase cognitiva, defere prova pericial e imputa à parte a responsabilidade pelo adiantamento do respectivo custeio não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica, no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator